Tribunal: TJMT
Processo: 1018812-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018812-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por FIAGRIL LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1002265-05.2021.8.11.0045, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Alessandro Marchioro para: (i) reduzir a cláusula penal moratória de 30% para 10% sobre o valor da obrigação principal atualizada; (ii) reduzir o valor das astreintes de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 diários, limitando o total a 50% do valor da obrigação principal. Reconhecida a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir cláusula penal e astreintes, considerando eventual necessidade de dilação probatória; e
(ii) saber se a decisão agravada violou o princípio do pacta sunt servanda ao reduzir penalidades pactuadas sem respaldo em prova produzida nos autos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade para alegações de excesso de execução quando puderem ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, como nos casos de cláusulas penais manifestamente desproporcionais.

4. A cláusula penal, mesmo quando pactuada entre as partes, está sujeita à moderação judicial quando se revelar excessiva, conforme o art. 413 do CC/2002, especialmente em hipóteses de cumprimento parcial da obrigação.

5. Quanto às astreintes, sua fixação e eventual revisão encontram respaldo no poder discricionário do julgador, sendo possível sua modificação por meio de exceção de pré-executividade, desde que verificada a desproporcionalidade de plano, conforme precedentes do STJ.

6. Inexistência de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, ante a incidência de normas cogentes que limitam a autonomia da vontade nas relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de cláusula penal e astreintes, desde que a desproporcionalidade possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A cláusula penal e a multa cominatória, ainda que livremente pactuadas, estão sujeitas à redução judicial, inclusive de ofício, quando excessivas, nos termos dos arts. 413 do CC e 537, § 1º, I, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
FIAGRIL LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1002265-05.2021.8.11.0045, na 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde movida em desfavor de
ALESSANDRO MARCHIORO
que acolheu parcialmente a execução de pré-executividade para “a) REDUZIR a cláusula penal moratória de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação principal atualizada, com fundamento no art. 413 do Código Civil; b) REDUZIR o valor das astreintes de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, com fundamento no art. 537, §1º, I do CPC, limitando-se o valor total da multa já incorrida ao montante correspondente a 50% do valor da obrigação principal atualizada; Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais”.

Defende o agravante a inviabilidade de exceção de pré-executividade para matérias contratuais, que somente é admissível para matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória.

Já a pretensão do agravado é de rediscutir cláusulas pactuadas em contrato de compra e venda de produto agrícola — tais como a cláusula penal e a multa coercitiva — exige interpretação contratual, análise de contexto negocial e produção probatória mínima, o que afasta a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade.

Defende ainda que a “A decisão agravada reduz cláusulas livremente pactuadas pelas partes, sem respaldo em prova produzida nos autos, o que representa grave afronta à segurança jurídica e ao princípio do pacta sunt servanda. A cláusula penal, originariamente de 50%, foi espontaneamente reduzida pela agravante para 30%, em ato de boa-fé, e as astreintes foram fixadas judicialmente no curso da execução, com fundamento no art. 537 do CPC. A nova redução, feita em sede de exceção, desconsidera completamente a natureza coercitiva dessas penalidades e favorece o inadimplemento reiterado do devedor”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a inadequação da via da exceção de pré-executividade para a análise da cláusula penal e das astreintes, com a condenação do agravado as custas e honorários.

Nas contrarrazões, o agravado defende ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da decisão da decisão agravada, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
FIAGRIL LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1002265-05.2021.8.11.0045, na 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde movida em desfavor de
ALESSANDRO MARCHIORO
que acolheu parcialmente a execução de pré-executividade para “a) REDUZIR a cláusula penal moratória de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação principal atualizada, com fundamento no art. 413 do Código Civil; b) REDUZIR o valor das astreintes de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, com fundamento no art. 537, §1º, I do CPC, limitando-se o valor total da multa já incorrida ao montante correspondente a 50% do valor da obrigação principal atualizada; Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais”.

De início, rejeito a preliminar deduzida em contrarrazões.

A apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da

Sem delongas, conforme posicionamento do STJ o excesso de execução pode ser alegado como matéria de defesa, em exceção de pré-executividade, quando seu exame não depender de prévia dilação probatória, isto é, quando puder ser observado de plano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Exceção de Pré-Executividade 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Também do TJ/PR:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO . ALEGAÇÃO. ANÁLISE. DESCESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO DE PLANO . CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO. DESPROPORCIONALIDADE . CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSIÇÃO. MULTA MORATÓRIA . CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO . NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. 1. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível análise de tese de excesso de execução arguida em exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória e possa ser observada de plano .2. Nos termos do art. 413, do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida, equitativamente, de acordo com a parcela adimplida da obrigação principal, bem como se evidenciado manifesto excesso, sopesadas as peculiaridades do caso concreto.3 . Não é possível a cumulação de cláusula penal e multa moratória, por configurar “bis in idem”, pois ambas se originam no inadimplemento da obrigação.4. É nula a cláusula que estipula honorários advocatícios para a hipótese de cobrança judicial do contrato, especialmente quando não demonstrados os gastos realizados com essa finalidade.5 . São devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que importou em redução do valor devido.6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª C .Cível - 0013952-64.2019.8.16 .0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 22.05 .2019)”

E, no caso em apreço, são aferíveis de plano as arguições dos agravantes quanto ao suposto excesso de execução, em razão da alegada abusividade da cláusula penal.

Da mesma é a questão da redução da astreinte, pois, “A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a.” ( REsp 1685400/SC , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017) Todavia,
“A revisão do valor estabelecido a título de multa diária pode ser requerida por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.”
( AgInt no AREsp 1294287/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

Sem majoração de honorários, nos termos da r. decisão (cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025